Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. PESQUISAS RECENTES. INTERVALO INFERIOR A UM ANO. PESQUISA VIA INFOSEG. INUTILIDADE. PESQUISA VIA E-RIDF. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Considerando que já foi realizada a tentativa de consulta ao sistema SISBAJUD, admite-se o pleito como pedido de renovação de pesquisas.
1.1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, é necessária a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências, admitindo-se o intervalo superior a 1 (um) ano como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, conforme entendimento que tem sido aplicado por este Tribunal.
1.2. No caso, ante à consulta em intervalo inferior a um ano, não é crível supor a possibilidade de êxito na realização da pesquisa requerida, nem é razoável o acolhimento do pedido do agravante em virtude da jurisprudência sobre o tema.
2. A consulta ao sistema INFOSEG não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos a penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como RENAJUD e INFOJUD.
3. “O sistema eRIDF é uma ferramenta útil, cujo uso visa promover maior celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça.” (AGI 0715159-09.2019.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível).
3.1. Na hipótese, tendo em vista que o exequente-agravante é beneficiário da justiça gratuita e considerando que as últimas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER restaram infrutíferas, não existe restrição para a consulta de bens imóveis em nome da executada via sistema E-RIDF.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.